Tribunal: CARF
Processo: 10880.915537/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915537/2006-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.069 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
TRENCH ROSSI E WATANABE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
IRRF.
COMPROVAÇÃO
POR
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte por outros meios para além dos
comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde que
comprovada a retenção, bem como o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Súmula CARF no 143.
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. MEDIDA PROVISÓRIA No66, DE 29 DE AGOSTO 2002.
A alteração legislativa promovida pelo art. 49 da MP 66/2002 no art. 74 da Lei no
9.430/96 tornou obrigatória a partir de 01 de outubro de 2002 que as compensações
sejam efetuadas mediante a entrega de declaração onde constem as informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS EM DCTF.
CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO CARACTERIZADA. DÉBITOS NÃO SE
SUJEITAM À COBRANÇA ADMINISTRATIVA OU EXECUÇÃO FISCAL.
Nos períodos anteriores à publicação da MP no 135, de 30/10/2003, somente os
saldos a pagar de IPRJ/CSLL informados em DCTF eram considerados
confissão de dívida e, portanto, passíveis de cobrança administrativa ou de
inscrição na Dívida Ativa da União, se não fossem extintos no prazo previsto.
Por não serem passíveis de cobrança direta, os valores glosados a título de
estimativas mensais em janeiro/2002 e julho/2002 não se amoldam à hipótese
tratada no Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915537/2006-65
Fl. 3066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915537/2006-65

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Fabiana Okchstein Kelbert (relatora), Gustavo
Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias e Cleucio Santos Nunes, que davam
provimento parcial ao recurso. Os conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca e Cleucio Santos
Nunes votaram pelas conclusões da relatora. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Andréia Lúcia Machado Mourão - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-26.145 proferido
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – DRJ/SP1,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.

Na origem, tem-se a transmissão das DCOMP eletrônicas n° 09876.34481.
260803.l.7.02-2990 e 14813.32622.290803.l.3.02-8059 com o crédito referente ao saldo credor
de IRPJ do ano-calendário 2002, composto de retenções na fonte e estimativas compensadas.

A homologação das compensações foi parcial, pois a autoridade (despacho
decisório às e-fls. 110-111) concluiu pela existência de crédito compensável de apenas
R$ 411.957,08, em confronto com o saldo credor apurado e utilizado no ano-calendário de 2002
no valor de R$ 602.521,81 (e-f1. 10), reconhecendo as deduções para composição do saldo de
IR a pagar (IRRF e estimativas), conforme quadro abaixo:

Fl. 3067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915537/2006-65

No acórdão recorrido (e-fls. 211-217) foi esclarecido que:

A terceira coluna do demonstrativo - “DIPJ 2003 reorganizada” - acima se
refere à constatação da autoridade fiscal de que o valor total declarado pela
contribuinte sob a rubrica “estimativas mensais” (ficha 12A - linha 16)
corresponde à somatória das estimativas mensais efetivamente pagas no valor
de RS 2.984.349,70 (dois milhões, novecentos e oitenta e quatro e mil e
trezentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) e do IRRF que foi deduzido
dos valores devidos de estimativas mensais no valor de RS 365.284,77
(trezentos e sessenta e cinco mil e duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e
sete centavos).

Como se observa, a compensação foi parcialmente homologada por falta de
comprovação integral das retenções na fonte, tendo sido reconhecido o valor de R$ 335.248,36 e
R$ 2.824.550,46 de estimativas.

Em sua Manifestação de inconformidade (e-fls. 136-141) a ora recorrente
defendeu ter direito à integralidade dos valores que buscou compensar. Em relação às retenções
na fonte, elaborou o relatório de e-fls. 194-199, com indicação de nome e CNPJ de seus
tomadores de serviços, valor das faturas emitidas no ano-calendário de 2002, valor do IRRF e
código, totalizando R$ 369.013,56, correspondente ao valor informado na DIPJ.

No que diz respeito às estimativas, defendeu o seguinte:

l. Quanto à estimativa de janeiro, no valor de R$ 1.882,35, estimativa de julho
de 2002, no valor de R$ 5.228,62, não havia confirmação, pois a RFB não
homologara as DCOMP (n° 1l946.58433.260803.l.3.04-9500 e n° 30880.25659.260803.l.3.04-9670), (posteriormente foi apresentada
manifestação de inconformidade - pendente de julgamento até a apresentação do
recurso voluntário);

2.2.Quanto à estimativa de setembro de 2002, na parte em que a contribuinte
quitou mediante compensação sem processo, no valor de R$ 149.688,20, a
recorrente sustenta que a empresa calculava o valor mensal com base na receita
bruta e pôde realizar a compensação da estimativa de setembro no próprio dia
30 de setembro, ainda sob a égide da regulamentação que permitia a
compensação entre tributos da mesma espécie sem a necessidade de
apresentação de pedido de compensação, somente mediante controle interno da
contribuinte e informação em DCTF. Não há qualquer elemento que autorize as
autoridades fiscais a presumir que a compensação da estimativa de setembro de
2002 tenha sido realizada somente após l° de outubro de 2002, ressaltando que a
data da transmissão da DCTF do trimestre correspondente não tem qualquer
relação com a realização dessa compensação;

O acórdão recorrido (e-fls. 211-217), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, entendeu quanto ao fonte que não havia documentos capazes de comprovar a
retenção e que os relatórios juntados são documentos elaborados pela recorrente, como se observa:

Frise-se que documentos da própria emissão da contribuinte, tal como relatório de fls
167/172, não fazem prova a seu favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes
da transação para confirmação dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
Fl. 3068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915537/2006-65

Quanto às estimativas, foi assentado o quanto segue:
Não prospera a alegação da contribuinte no sentido de que a compensação teria sido
efetuada no próprio dia 30 de setembro de 2002, sendo relevante, ao contrario do que
alega a defesa, a data da entrega da DCTF do 3° trimestre de 2002, que determina o
momento em que o procedimento compensatório se torna valido perante a RFB e assim
evidencia a aplicação da regra impositiva da entrega da DCOMP.

Além de não comprovar a alegação de que dita compensação foi realizada no dia 30 de
setembro, a contribuinte entregou a DCTF original relativa ao 3° trimestre de 2002 em
14/l1/2002 e veio informar a cotejada compensação, de parte da estimativa de
setembro (R$ 149.688,20) com crédito de IRPJ, código 2362 (fl. 65), em DCTF
retificadora entregue em 22/08/2003 (fl. l 82).

Assim, a decisão recorrida ratificou o despacho decisório, que homologou
parcialmente as compensações declaradas, até o limite do direito creditório reconhecido - saldo
credor de IRPJ do ano-calendário de 2002, no valor de RS 411.957,08.

No recurso voluntário (e-fls. 223-232), a recorrente basicamente reafirmou as
razões de sua manifestação de inconformidade e juntou documentos às e-fls. 233-3062,
consistentes em: Procuração e contato social e-fls. 233-310; comprovantes de retenção – e-fls.
314-317; notas de honorários e comprovantes/informes de rendimentos) e-fls. 338-803 e Livro
diário janeiro a dezembro de 2002 (e-fls. 804-3062).

Em suas razões, quanto ao IRRF junta documentos para comprovar que sofreu as
retenções. Menciona que pode deduzir as retenções sofridas, art. 231, III RIR 99, ainda que não
tenham sido recolhidas pela fonte pagadora. Cita jurisprudência do antigo Conselho de
contribuintes e conclui:
Assim, fica claro que, diante da comprovação de que a Recorrente sofreu a
retenção do por suas fontes pagadoras, não se pode admitir que qualquer outro
fato alheio a seu controle possa limitar o seu direito de usar os valores retidos
como dedução do IRPJ devida ao final do ano-calendário.
Quanto às estimativas, reiterou que a compensação da parcela da estimativa
mensal de janeiro de 2002 no valor de RS l.882,35 (DCOMP 11946.58433.260803.l.3.04-9500)
e a compensação de parcela da estimativa mensal de julho de 2002, no valor de R$ 5.228,62
(DCOMP 3080.25659.260803.1.3.04-9670) ainda estão pendentes de decisão na esfera
administrativa e que “apresentou as respectivas Manifestações de inconformidade (Doc. 3), as
quais estão pendentes de análise perante a Delegacia da Receita Federal de São Paulo (Doc. 4).”

Ao final, requereu a reforma da decisão recorrida para que se admita a comprovação
da retenção de IRRF no valor de R$ 369.013,85 e a compensação das estimativas mensais no valor
de R$ 2.984.349,70, com o reconhecimento do valor de R$ 602.521,82 de saldo negativo de IRPJ.

Requereu, ainda, a homologação integral das compensações declaradas e a
extinção dos respectivos créditos tributários.

É o relatório.

Fl. 3069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915537/2006-65

Voto Vencido
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
1. Da admissibilidade do recurso
O recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de aviso de recebimento
assinado na data de 25/08/2010 (e-fl. 219), e protocolou o recurso em 23/09/2010 (e-fls. 223-
232), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I e 7o, caput e §1o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.
2. Do mérito
a. Quanto à comprovação do IRRF

Conforme relatado, o despacho decisório mantido pela decisão recorrida assentou
que os documentos apresentados pela contribuinte não foram capazes de comprovar a
integralidade das retenções na fonte lançadas na sua DIPJ.

Ademais, o despacho decisório esclareceu que foi realizada consulta das DIRFs e
chegou-se ao seguinte resultado:

Tendo em vista que foi declarado na Ficha 12A da DIPJ (conforme o despacho
decisório) o montante de R$ 369.013,84 (trezentos e sessenta e nove mil e treze reais e oitenta e
quatro centavos) a título de IRRF, restou uma diferença de R$ 33.765,54, que a ora recorrente
pretende comprovar por meio dos documentos juntados, a saber: comprovantes de retenção (e-
fls. 314-317); notas de honorários e comprovantes/informes de rendimentos (e-fls. 338-803) e
Livro diário de janeiro a dezembro de 2002 (e-fls. 804-3062).

Fl. 3070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915537/2006-65

Inicialmente esclareço que o despacho decisório se manifestou expressamente
sobre o oferecimento das receitas à tributação (e-fls. 113):

Conforme relatado, em suas razões recursais a recorrente juntou novos
documentos para comprovar a retenção na fonte, o que entendo possível.

Assim, recebo os documentos juntados pela recorrente, em atenção ao princípio
da verdade material, conforme justifico.

Com efeito, não se pode olvidar do papel que exerce este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, consistente no controle da legalidade dos atos praticados
pela administração tributária federal.

Isso porque os tribunais administrativos atuam como órgãos de controle dos atos
da própria administração tributária, mas não exercem a jurisdição propriamente dita. Tanto é
assim, que as decisões proferidas em procedimentos administrativos não se afastam da revisão
pelo Poder Judiciário.

Como bem destacado por Ruy Cirne Lima, amparado nas lições de Ruy Barbosa,
os tribunais administrativos “embora decidam, realmente não julgam”. Recorda o autor as
palavras de Pontes de Miranda para quem o Conselho de Contribuintes é “um tribunal
administrativo sem poder se sentenciar a favor da União, porque não pode ter efeito de sentença
o seu contencioso, e com poder de resolver contra a União.” 1

Esta também é a opinião de Paulo de Barros Carvalho, quando sustenta que
processo é expressão reservada à “composição de litígios que se opera no plano da atividade
jurisdicional do Estado, para que signifique a controvérsia desenvolvida perante os órgãos do
Poder Judiciário”.2

Acresço que não é demais recordar que, embora enunciada formalmente como
princípio, a legalidade no âmbito administrativo atua, em verdade, como regra (posto que não
comporta qualquer tipo de ponderação com outros princípios), que se desdobra em outras duas
regras materiais, a saber: não se admite ação administrativa contra a lei (supremacia da lei) e a
administração só pode agir mediante autorização da lei (reserva legal ou legalidade estrita, em

1 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. 7. Ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 551-554.
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 7. ed. São Paulo: Noeses, 2018. p.920.
Fl. 3071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915537/2006-65

matéria tributária). Se à Administração Pública é dado anular os próprios atos maculados de
ilegalidade (STF - Súmula 473), com mais razão deverá praticá-los em conformidade com a lei.

Pois bem, se a administração tributária está inteiramente subordinada à lei, e ao
CARF compete o controle da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta
restrições temporais, como a limitação da apresentação de documentos a um determinado
momento.

Por isso entendo que no âmbito do procedimento administrativo, enquanto não
proferida a decisão de última instância, deverá se admitir a juntada de provas, em nome da
verdade material, que é clara decorrência da própria legalidade.

Nesse sentido, colaciono a doutrina de Sergio André Rocha:

(...) um dos princípios que rege o processo administrativo é o princípio da verdade
material, corolário do princípio da legalidade, segundo o qual a Autoridade
Administrativa possui o dever de envidar todos os esforços para descobrir as
circunstâncias em que determinado fato, que produziu efeitos relevantes para a
Administração Pública e para o administrado, ocorreu. 3

Esse entendimento de há muito também encontra eco na jurisprudência do CARF,
a exemplo dos seguintes julgados:

Numero do processo:10825.720814/2011-85
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 14 00:00:00 BRT 2013
Data da publicação: Wed Jul 24 00:00:00 BRT 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA
DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos
juntados aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No
processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de
buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real
expressão econômica. Recurso provido [Grifo nosso]
Numero da decisão:2802-002.313
Nome do relator: GERMAN ALEJANDRO SAN MARTIN FERNANDEZ

Numero do processo:13558.000598/2005-03
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Dec 06 00:00:00 BRST 2018
Data da publicação: Wed Feb 20 00:00:00 BRT 2019

3 ROCHA, Sergio André. Processo Administrativo Fiscal. Controle Administrativo do Lançamento Tributário.4. ed.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 22.
Fl. 3072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915537/2006-65

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 1999
PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA.
INOCORRÊNCIA.
PRINCIPIO
DA
VERDADE MATERIAL. O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser
interpretado com ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo
administrativo. Se a autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso
concreto, agindo de ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal - art. 18 - e
subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do
contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância,
caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo
Moderado, da Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública,
observado o caso concreto. Diante disso, o instituto da preclusão no processo
administrativo não é absoluto. [Grifo nosso]
Numero da decisão:9101-003.953
Nome do relator: VIVIANE VIDAL WAGNER

Numero do processo:16682.720048/2010-26
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Dec 03 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Jan 07 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS
RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a
juntada de provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da
complexidade da prova do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos
pedidos de perícia formulados ao longo do processo. [Grifo nosso]
Numero da decisão:9101-004.563
Nome do relator: CRISTIANE SILVA COSTA

Necessário ressalvar, contudo, que o entendimento desta relatora não reflete
a posição de todos os membros deste colegiado.

Em acréscimo, cabe destacar que a comprovação da retenção na fonte pode ser
realizada por meio de outros documentos que não os comprovantes de retenção, conforme
jurisprudência consolidada deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a exemplo do
que se lê no enunciado da Súmula CARF no 143:

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos

Pois bem. Após detida análise da documentação acostada, não foi possível apurar
a diferença apontada pela recorrente, como passo a esclarecer.

A partir dos comprovantes e informes de rendimentos juntados pela recorrente,
verifiquei as seguintes retenções na fonte, conforme quadro:
Fl. 3073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915537/2006-65

Fonte pagadora
CPNPJ
Valores de IRRF em R$
e-fl.
Cia Brasileira de meios de
pagamento
01.027.058/0001-91
13.595,18
316
Forte Com.Imp. Exp. Ltda.
66.513.680/0001-55
1.700,08
350
Quintiles Brasil Ltda.
02.529.870/0001-88
337,09
368
SHELL BRASIL LTDA
33.453.598/0001 -23
23.966,00
315 e 374
Abbott Laboratórios do
Brasil Ltda.
55.993.701/0001-16
24.833,01
314 e 645
Novo Nordisk
32.271.955/0001-55
13.941,93
317 e 554
Day Brasil
49.327.943-0001-12
142,53
337
VALEO SISTEMAS
AUTOMOTIVOS LTDA
57.010.662/0001-60
4.475,12
474
DIMON do Brasil Tabacos
Ltda.
33.876.145/0001-00
2.883,45
706
STOLTHAVEN SANTOS
LTDA.
51.979.359/0001-93
5.547,40
766
KIDDE RESMAT
PARSCH LTDA
56.991.870/0001-24
771,71
341
MCDONALDS
42.591.051/0001-43
1.007,76
356
SCHENECTADY BRASIL
LTDA
43.681.600/0001-75
771,43
401
MOTOROLA
INDUSTRIAL LTDA
01.472.720/0001-12
2.194,50
411
SIEMENS
44.013.159/0001-16
2.833,72
452
EATON LTDA
54.625.819/0001-73
3.327,61
591
GSI CREOS
43.718.469/0001-73
170,63
720
REGUS DO BRASIL
LTDA
00.910.767/0001-58
722,70
728
Plastipak Packaging do
Brasil Ltda
01.115.825/0001-14
3.356,99
740
INSTITUTO AERUS DE
SEGURIDADE SOCIAL
27.901.719/0001-50
653,54
754

R$ 107.232,38

Como se vê, o valor apurado é inclusive menor do que aquele reconhecido no
despacho decisório.
Ademais, as notas de honorários que acompanharam os comprovantes de retenção
na fonte apenas confirmam estes valores, de modo que não foram capazes de confirmar a
diferença pretendida.
Ao contrário: os comprovantes de retenção acostados já foram considerados pela
autoridade quando da análise do direito creditório, que em consulta ao sistema DIRF encontrou
retenções na monta de R$ 335.248,36
As mais de duas mil folhas de cópias do livro diário da recorrente igualmente não
lhe socorrem, porquanto desacompanhadas de documentação capaz de lastrear as retenções.
Com efeito, não se pode desconsiderar a força probatória conferida à escrituração
contábil, uma vez que os fatos ali registrados venham devidamente acompanhados dos
documentos que os comprovem, conforme expressamente prevê o art. 923 do RIR/99, vigente
à época, conforme previa o RIR vigente à época (Decreto no 3.000/99):
Art.923A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o). [Grifo nosso]
Fl. 3074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915537/2006-65

Conforme já decidido por este Colegiado, a falta de comprovantes emitidos pelas fontes
pagadoras pode ser flexibilizada, desde que exista prova efetiva das retenções, como se observa:

Numero do processo: 13855.901518/2008-19
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 12 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Mar 04 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002 IRRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO E DA SUBMISSÃO À
TRIBUTAÇÃO DA RECEITAS. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, mesmo na
ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, desde
que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto. SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito
necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170
da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1302-004.345
Nome do relator: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO

Ora, cabia à recorrente demonstrar por meio de documentos idôneos - tais como
notas fiscais e extratos bancários com o recebimento líquidos dos valores - as retenções na fonte
que levariam à diferença pretendida, por meio da indicação dos valores retidos que já não foram
considerados pela autoridade fiscal quando da análise do direito creditório.

A possibilidade de juntar novos documentos em grau recursal não afasta o ônus da
recorrente de demonstrar de forma objetiva o quanto alega.
Assim determina o art. 373, I do CPC, de aplicação supletiva e subsidiária4 no
processo administrativo fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A teor do que se disse, ainda que seja possível comprovar a retenção na fonte por
outros documentos para além do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora em nome
do contribuinte, no caso concreto não se verificou essa comprovação, de tal sorte que a decisão
da DRJ está correta e deve ser mantida.

Assim, no ponto, o recurso não merece provimento.

4 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 3075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915537/2006-65

b. Das estimativas mensais

Em relação à estimativa de janeiro, no valor de RS l.882,35, e parte da estimativa
de julho de 2002, no valor de R$ 5.228,62, não foram confirmadas pela autoridade fiscal por
terem sido não homologadas pela Receita Federal do Brasil em DCOMP (n°
1l946.58433.260803.l.3.04-9500 e n° 30880.25659.260803.I 3.04-9670).

A decisão recorrida então afirmou que na falta de comprovação da reversão da
situação por meio da interposição da manifestação de inconformidade, as estimativas apontadas
não poderiam ser consideradas no cômputo do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2002, como se observa:

Em sua defesa, a contribuinte se limita a informar que está tomando as providências
necessárias para a comprovação da regularidade dessas compensações, mas até o
presente momento não foi juntado aos autos qualquer notícia da reversão da situação
impeditiva ao reconhecimento das aduzidas compensações.

À falta de documentação comprobatória, ratifica-se a conclusão da autoridade recorrida,
no sentido de que as apontadas estimativas não podem ser consideradas no cômputo do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002.

Assim, cabe verificar quais documentos constantes nestes autos comprovam as
alegações da recorrente no sentido de que as estimativas de janeiro e julho de 2002 devem
compor o saldo negativo do IRPJ.

No ponto, entendo cabível a aplicação do § 1o do art. 5o do Decreto-lei no
2.124/84, que expressamente assenta a natureza de confissão de dívida do documento que
formaliza o cumprimento de obrigação acessória, como é o caso da DCTF:

Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.

§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.

No caso concreto, quanto a essas estimativas verifico que constam nas DCTF (e-
fls. 26-29 e 43-54) informações relativas às DCOMP relacionadas ao suposto crédito (n°
11946.58433.260803.l.3.04-9500 e n° 30880.25659.2608031 3.04-9670), o que é suficiente para
configurar a confissão de dívida.

Ademais, quanto a essas estimativas é de ser aplicado o entendimento firmado no
Parecer Normativo COSIT/RFB No 02, de 03 de dezembro de 2018, segundo qual o débito está
extinto em razão da estimativa que passa a compor o saldo negativo do IRPJ, sob condição
resolutória, como se infere dos itens abaixo, com destaques meus:

Fl. 3076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915537/2006-65

O entendimento firmado no citado Parecer Normativo ainda esclarece que a
confissão em DCTF/DCOMP constitui o crédito tributário, que resta extinto via compensação
(nos termos do art. 156, II do CTN). É o que se observa dos itens reproduzidos:

Caso não se reconheça a totalidade dos valores confessados em DCOMP, estes
serão objeto de cobrança, nos termos do que prescreve o referido Parecer Normativo, de modo
que os interesses fazendários já se encontram protegidos, como se infere dos trechos
reproduzidos, com destaques meus:

Fl. 3077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915537/2006-65

O entendimento do referido Parecer Normativo vem sendo aplicado no âmbito do
CARF, a exemplo do seguinte julgado:

Numero do processo: 10880.949856/2013-01
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 04 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Apr 01 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
2008
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE. As estimativas
compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, devem ser
consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em vista o disposto no Parecer
Normativo COSIT/RFB 02/2018.
Numero da decisão: 9101-004.828
Nome do relator: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO

No ponto, destaco que os processos onde foram apresentadas as manifestações de
inconformidade pela não homologação das compensações se encontram neste CARF aguardando
distribuição e julgamento, conforme apurei em consulta ao andamento processual.

Assim, devem integrar o saldo negativo as estimativas de janeiro de 2002 no valor
de
RS
l.882,35
e
de
julho
de
2002,
no
valor
de
R$
5.228,62
(DCOMP
11946.58433.260803.l.3.04-9500 e 30880.25659.2608031 3.04-9670).

No tocante às estimativas do mês de setembro de 2002, a decisão recorrida
entendeu que a recorrente não teria direito à compensação em razão de divergência entre a data
alegada da compensação e a transmissão da DCTF em momento posterior, como se infere:

Não prospera a alegação da contribuinte no sentido de que a compensação teria sido
efetuada no próprio dia 30 de setembro de 2002, sendo relevante, ao contrario do que
alega a defesa, a data da entrega da DCTF do 3° trimestre de 2002, que determina o
momento em que o procedimento compensatório se torna valido perante a RFB e assim
evidencia a aplicação da regra impositiva da entrega da DCOMP.

Além de não comprovar a alegação de que dita compensação foi realizada no dia 30 de
setembro, a contribuinte entregou a DCTF original relativa ao 3° trimestre de 2002 em
14/l1/2002 e veio informar a cotejada compensação, de parte da estimativa de
setembro (R$ 149.688,20) com crédito de IRPJ, código 2362 (fl. 65), em DCTF
retificadora entregue em 22/08/2003 (fl. l 82).

Com efeito, não há nos autos qualquer comprovação da alegada
compensação no dia 30 de setembro de 2002, último dia em que seria possível realizar a
compensação sem a transmissão de DCOMP.

A partir dos documentos juntados pela recorrente, verifico que no Livro
Diário correspondente ao ano-calendário de 2002 na data de 30/09/2002 não consta o
registro da compensação alegada (e-fls. 2051-2185).

Fl. 3078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915537/2006-65

O despacho decisório de e-fls. 110-119 bem esclareceu a questão:

Em consulta à legislação sobre compensação foi verificado que a partir de 01 de
Outubro de 2002 as compensações deveriam ser efetuadas mediante entrega de
declaração. Tendo em vista o período de apuração da estimativa de Set/02 ser de
01/09/2002 a 30/09/2002, a compensação da estimativa de Set/02 só poderia ser
realizada a partir de 01/10/2002 e, portanto deveria ser realizada mediante a
entrega de declaração, não podendo ser compensada sem processo. Assim, à vista
do exposto não há de se considerar a compensação sem processo da estimativa de
Set/02 no montante de R$ 149.688,20 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta
e oito reais e vinte centavos).

Conforme se depreende, a recorrente desatendeu à previsão legal contida no art.
49, § 1o da MP 66/2002 que alterou o art. 74 da Lei no 9.430/96, e exigiu expressamente a
entrega de declaração para realizar compensação.

Art. 49. O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. [Destaque nosso]

Tendo desatendido ao comando legal, o pleito da recorrente não merece guarida.

Assim, nego provimento quanto à estimativa de setembro de 2002.

Desse modo, o saldo negativo de IRPJ pode ser assim recomposto:
Saldo negativo reconhecido pela RFB 411.957,08
Estimativa janeiro 2002
l.882,35
Estimativa julho 2002
5.228,62
Saldo negativo recomposto
419.068,05

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário,
para reconhecer o crédito das estimativas mensais de janeiro e julho de 2002 e homologar as
compensações até o limite reconhecido.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 3079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915537/2006-65

Voto Vencedor
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Redatora
Em que pese o bem fundamentado voto da Conselheira Relatora, dele divergi,
parcialmente, conforme fundamentos a seguir expostos.
Das estimativas mensais
Em dezembro de 2018 foi editado o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02, de 3 de
dezembro de 2018, que trata de extinção de estimativas por compensação.
Com base neste parecer normativo, diversos julgados do CARF tem decido que as
estimativas mensais declaradas em PER/DCOMP não homologados devem integrar o saldo
negativo de IRPJ/CSLL.
De fato, nos termos deste parecer normativo, "se o valor objeto de DCOMP não
homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido", conforme transcrição:
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
No entanto tal entendimento não se aplica à situação em exame.
No presente caso, os débitos de estimativa mensal referentes aos períodos de
janeiro/2002 e julho/2002 foram declarados nos PER/DCOMP nos 11946.58433.260803.l.3.04-
9500 e n° 30880.25659.260803.1.3.04-9670, que não foram homologados. Logo, as parcelas
correspondentes não foram confirmadas pela Receita Federal.
As citadas declarações de compensação foram transmitidas em 26/08/2003, na
vigência da Medida Provisória no 2158-35, de 24 de agosto de 2001. O art. 90 da citada medida
provisória determinava que, caso não fosse homologada a compensação, o crédito tributário
deveria ser constituído por meio de lançamento de ofício, já que as declarações de compensação
não possuíam, àquela época, caráter de confissão de dívida. Confira-se:
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Ressalte-se que, neste período, somente os saldos a pagar de IRPJ ou de CSLL
informados em DCTF eram considerados como confissão de dívida e, portanto, passíveis de
cobrança administrativa ou de inscrição na Dívida Ativa da União, caso o débito (IRPJ ou CSLL
Fl. 3080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.069 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.915537/2006-65

a pagar) não fosse extinto no prazo previsto, conforme dispositivo do art. 8o da Instrução
Normativa SRF no 255, de 11 de dezembro de 2002, vigente à época dos fatos,
Art. 8o Todos os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na DCTF,
serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União após o término dos prazos
fixados para a entrega da DCTF.
§ 2o Os saldos a pagar relativos ao IRPJ e à CSLL das pessoas jurídicas sujeitas à
tributação com base no lucro real, apurados anualmente, serão objeto de auditoria
interna, abrangendo as informações prestadas na DCTF e na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), antes do envio para inscrição em Dívida
Ativa da União.
§ 3o Os débitos apurados em procedimentos de auditoria interna, inclusive aqueles
relativos às diferenças apuradas decorrentes de informações prestadas na DCTF sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade indevidas ou não
comprovadas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, com os
acréscimos moratórios devidos.
Apenas com a edição da MP no 135, de 30 de outubro de 2003, posteriormente
convertida na Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, alterando a redação do art. 6o da Lei.
9.430, de 1996, é que a declaração de compensação passou a ser confissão de dívida.
Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49 da
Lei no 10.637, de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 74 ..................................................................................
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Diante disso, na situação em exame, os débitos de estimativas mensais declarados
nos PER/DCOMP nos 11946.58433.260803.l.3.04-9500 e n° 30880.25659.260803.1.3.04-9670
não se amoldam à hipótese tratada no Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018.
Portanto, devem ser mantidas as glosas das estimativas mensais referentes aos
anos-calendário 2000 e 2001.
Conclusão
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 3081
DF CARF MF
Documento nato-digital